Tribunal: TJMT
Processo: 1032477-75.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032477-75.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDESIRA MARIA MOREIRA - CPF: 978.302.751-49 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

2. O termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito.

3. A parte autora somente teve conhecimento da negativação na data de 11.11.2020 e a demanda foi ajuizada em 13.11.2020. Impõe-se, portanto, o afastamento da alegação de prescrição que impossibilitou o arbitramento de indenização por danos morais.

4. Os
printscreen
das telas dos computadores da Empresa ré colacionados nas peças de defesa não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais e não estão corroboradas por outros elementos de prova.

5. Não comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

7.
Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Valdesira Maria Moreira em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 591,11 (quinhentos e noventa e um reais e onze centavos), inscrito em 04/04/2017 nos órgãos de proteção ao crédito, deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento da ocorrência de prescrição, por se tratar de responsabilidade extracontratual tutelada pelo inciso V do § 3º do artigo 206 do Código Civil, estando a pretensão sujeita ao lapso prescricional de 3 (três) anos.

Inconformada, a recorrente postula a reforma para afastar a prescrição, pois a autora somente teve ciência da negativação na data de 11.11.2020 e a demanda foi ajuizada em 13.11.2020, destacando ainda que o lapso prescricional no caso em tela é de 5 (cinco) anos, bem como para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

– Prescrição

A Recorrente sustenta a ausência do lapso temporal da prescrição, ao fundamento que nos casos como nos autos “não seria aplicável o instituto da prescrição, haja vista que a ciência do ilícito não se confunde com a data de sua consumação, devendo, portanto, o prazo de pretensão à reparação civil prescrever em 03 (três) anos, contados da ciência da vítima.”

Verifica-se a impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão, por versar a hipótese de inexistência de relação jurídica e negativação, devendo ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da Actio Nata.

No caso em apreço, a Autora afirma que somente teve conhecimento da inscrição indevida no começo do mês de novembro de 2020, ao ter o seu crédito negado na praça. A petição inicial foi instruída com a consulta realizada na data de 11.11.2020 e a demanda foi ajuizada em 13.11.2020.

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar este marco, muito menos a parte recorrente produziu prova em contrário, a parte autora não pode ser prejudicada de seu direito de ação e p
enalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito invocada, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil).

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita em analisar se a parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais, eis que a prejudicial de mérito foi rejeitada.

Analisando o presente processo, verifica-se que na petição inicial a autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando prova da negativação.

Por outro lado, a Recorrida defendeu, em contestação, a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

Como meio de prova, a Recorrida juntou aos autos tão somente “
prints”
de telas sistêmicas, o que culminou no julgamento procedente dos pleitos iniciais, pois Juízo sentenciante considerou que tais provas foram insuficientes para corroborar com a tese defensiva.

No caso, observa-se que o magistrado justificou a impossibilidade de conceder a indenização por danos morais, em razão da prescrição da pretensão indenizatória, fato este já ultrapassado em preliminar.

Pois bem, no caso a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrente, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito.

A respeito da inscrição indevida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas a existência de uma negativação posterior a discutida nos autos.

A esse respeito, frisa-se que esta Turma Recursal possui entendimento que as negativações posteriores não influenciam na condenação dos danos morais. Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeito o requisito de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a prescrição quanto a pretensão indenizatória, e julgar procedente o pedido para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021